Tribunal: STJ
Processo: 5002822-23.2021.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849691 - RS (2025/0035631-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO WIEST
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DO COTEJO
ANALÍTICO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se
extinto o feito, na forma do art. 924, V, do CPC. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi reformada.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora
Documento eletrônico VDA47483157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: cb1d210e-5619-4020-abfd-a39ffa70d85d

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512/AL,
13/3/2018
19/3/2018
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
17/4/2018
DJe
.
23/5/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: cb1d210e-5619-4020-abfd-a39ffa70d85d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849691 - RS (2025/0035631-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO WIEST
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DO COTEJO
ANALÍTICO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se
extinto o feito, na forma do art. 924, V, do CPC. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi reformada.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora
Documento eletrônico VDA46966010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:20
Código de Controle do Documento: 48bdcfb6-6e7d-48ef-aa6c-f255cd59029e

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
19/10/2017
.
27/10/2017
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512/AL,
13/3/2018
19/3/2018
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
17/4/2018
DJe
.
23/5/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, e , da Constituição Federal, visando
a
c
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PARA O
CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE DEFINIDOS NO RESP
No
1.340.553/RS.
DEMORA
CARTORÁRIA.
SÚMULA
106
DO
STJ.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e transcorre a partir da constituição
definitiva do crédito tributário, conforme previsto no art. 174 do CTN. Tal prazo é
interrompido pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, I, do CTN,
conforme alteração prevista na LC 118/2005.
II) Em sede de execução fiscal, a inércia da parte credora, por mais de cinco anos, é
causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de
promover diligências úteis para a satisfação do crédito.
Documento eletrônico VDA46966010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:20
Código de Controle do Documento: 48bdcfb6-6e7d-48ef-aa6c-f255cd59029e

III) A sistemática para o cômputo da prescrição intercorrente foi definida por ocasião
julgamento do recurso representativo de controvérsia - REsp no 1.340.553/RS, para efeito do
art. 1.036 do CPC.
IV) No caso, deve ser afastada a decretação da prescrição intercorrente, no caso
concreto. Descontado o período de digitalização do feito e de demora cartorária (Súmula
106 do STJ), não transcorreram mais de 6 anos (1 ano de suspensão por ausência de
localização de bens e mais 5 anos do prazo prescricional aplicável) desde a data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens penhoráveis até a sentença que
extinguiu a execução fiscal. APELO PROVIDO. UNÂNIME.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
No entanto, Nobres Julgadores, diversamente do que entendeu o Nobre Ministro, em
sua decisão monocrática, a parte Agravante logrou êxito em impugnar, de forma específica,
as razões para a reforma da decisão, com o consequente afastamento da Súmula 07 ao caso,
haja vista que para o correto do julgamento da temática posta, não se faz necessário o
reexame de provas/fatos, mas tão somente a sua REVALORAÇÃO para o correto
enquadramento jurídico, especialmente a observância do valor de honorários de
sucumbência fixados.
Não há falar em ausência de impugnação específica da parte Agravante, pois quando
da interposição do Agravo em R Esp, fora devidamente fundamentada a necessidade de
afastamento da Súmula 07 ao caso e delineadas as suas razões, conforme supra mencionado.
[...]
Excelências, o que se tem do presente caso, portanto, são duas situações: a) a parte
agravante impugnou, de forma específica, pelo afastamento da incidência da Súmula 07 do
STJ ao presente caso, pois se faz necessária apenas a revaloração das provas e b) a parte
agravante demonstrou de que forma a revaloração da prova irá conduzir para a alteração da
conclusão da decisão guerreada, demonstrando, portanto, a pertinência da revaloração.
Se mostra inadmissível admitir que o Agravo em R Esp não seja conhecido sob o
argumento de que não houve dialeticidade recursal quando há tópico específico no agravo
interposto sobre o afastamento da Súmula 07.

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA46966010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:20
Código de Controle do Documento: 48bdcfb6-6e7d-48ef-aa6c-f255cd59029e

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
O despacho que ordenou a citação do executado, proferido em
,
28/06/2005
interrompeu a prescrição, inclusive porque referida causa interruptiva retroagiu à data da
propositura da demanda, nos termos do art. 802, parágrafo único, do CPC (art. 219, §5o, do
CPC/73). Relativamente à prescrição intercorrente, a inércia da parte credora, por mais de
cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada
deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito. Em outras palavras, para a
configuração da prescrição intercorrente, necessário não apenas tenha transcorrido o prazo
quinquenal, mas também que o processo tenha restado estagnado em razão da omissão do
credor, que não diligenciou suficientemente à satisfação do seu crédito. Este é o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(...)
Deste modo, não há razão para que seja determinada a extinção da execução fiscal
neste momento do processo, pois a demora na citação por falha cartorária não pode ser
atribuída ao credor. Com isso, deve ser afastada a prescrição, com o consequente
prosseguimento da execução fiscal na origem.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
Documento eletrônico VDA46966010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:20
Código de Controle do Documento: 48bdcfb6-6e7d-48ef-aa6c-f255cd59029e

do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:20
Código de Controle do Documento: 48bdcfb6-6e7d-48ef-aa6c-f255cd59029e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.691 / RS
Número Registro: 2025/0035631-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028222320218210019
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO WIEST
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO WIEST
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
TERMO
Documento eletrônico VDA47458799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: a2a86b02-bf32-4428-bc96-0f281d9cf039

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: a2a86b02-bf32-4428-bc96-0f281d9cf039